Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR HERDEIRA. INVENTÁRIO ABERTO. HERANÇA. UNIVERSALIDADE DE BENS. REGRAS SOBRE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO (ALUGUÉIS). IMPERIOSIDADE. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA À UTILIZAÇÃO. CITAÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações interpostas pela ré contra sentença que, em ações de arbitramento de aluguel propostas por outros herdeiros (processos n° 0707610-13.2022.8.07.0009 e 0704749-54.2022.8.07.0009), julgou procedentes os pedidos de indenização pelo uso exclusivo de imóvel integrante do espólio.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno de duas questões principais: (i) Preliminar: saber se o argumento de direito real de habitação da herdeira, levantado apenas em sede recursal, configura inovação recursal vedada; e (ii) Mérito: definir o termo inicial da indenização pelo uso exclusivo do bem comum por parte da recorrente.
III. Razões de decidir.
3. Não deduzido na instância de origem tese defensiva apresentada apenas no âmbito recursal, está configurada nítida inovação recursal, que viola o princípio do duplo grau de jurisdição e à vedação de supressão de instância.
4. O artigo 1.319 do Código Civil dispõe que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
5. A jurisprudência é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, ao recebimento de aluguel referente ao seu quinhão.
6. Ainda que o espólio seja considerado um todo indivisível, tem-se que a obrigação de pagar aluguel pelo uso exclusivo do imóvel é de natureza diversa e deve ser satisfeita de modo proporcional à ocupação e/ou utilização do bem, cujo termo inicial da indenização é a data de cientificação da oposição.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelações parcialmente conhecidas e desprovidas no autos das ações de n° 0707610-13.2022.8.07.0009 e de n° 0704749-54.2022.8.07.0009.
8. Tese de julgamento: “A herança é regida pelo princípio da indivisibilidade até a partilha, aplicando-se as normas do condomínio quanto ao uso exclusivo do bem comum por herdeira, o que enseja o pagamento indenização proporcional aos demais coproprietários desde a patente oposição.”